Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-96.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1002395-96.2022.8.11.0000 - COMARCA DE ITIQUIRA
IMPETRANTE(S): PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI
PACIENTE(S): ALICIANE DA SILVA REIS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de ALICIANE DA SILVA REIS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000120-93.2022.8.11.0027), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente confessou o fato criminoso, é primária, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares seriam suficientes; 4) “possui uma filha de 3 anos de idade”, a ensejar a prisão domiciliar.
Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente mediante aplicação de medidas cautelares ou convertida a segregação preventiva por domiciliar, com documentos (ID 118096478).
Relatos.
Em 13.2.2022, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“Verifica-se a gravidade em concreto do delito praticado pela flagranteada, eis que, atingiu a vítima com 07 (sete) facadas, quatro delas nas costas da vítima e duas na parte posterior do ombro esquerdo (id 75685963), o que se verifica a princípio, que a vítima sequer teve chances de se defender.
Aliado a isso, consoante se depreende do depoimento do ex-cônjuge da autuada, atual cônjuge da vítima, a indiciada possui comportamento agressivo, tendo já invadido a residência do casal por três vezes e que são frequentes ameaças por parte da mesma (id 75685960). Gize-se ainda, que há indícios de que a filha da indiciada, menor de idade, teria presenciado os fatos.
Conforme se vê, o caso versa sobre crime de homicídio tentado, para o qual, o Código Penal prevê pena superior à 04 anos de reclusão, incidindo no inciso I do art. 313 do CPP.
Ademais, é de se registrar que, falando-se em medidas cautelares pessoais no processo penal, temos como referenciais fundamentais em suas aplicações a necessidade e adequação sendo que, ambas as perspectivas se reúnem no princípio da proporcionalidade, consubstanciado no artigo 282, caput, do CPP, com redação hodierna: [...].
Com efeito, doravante a regra deverá ser a imposição preferencial das medidas cautelares, deixando a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de maior risco à efetividade do processo ou de reiteração criminosa. A prisão cautelar, então, somente deve ser aplicada em caráter excepcional e subsidiário, somente tendo cabimento quando insuficientes as medidas cautelares impostas pelo Juízo, a fim de se acautelar a integridade física e psíquica da vítima, já que não proporcionais à periculosidade apresentada pela indiciada.
Outrossim, em que pese a ausência de informações quanto aos antecedentes criminais da agente nos autos, é patente o enorme risco que oferece à vítima, evidentemente em virtude de ter atentado contra a vida da mesma, o que deve ser veementemente rechaçado pelo Judiciário, que deve agir à altura do ocorrido, de modo a, proporcionalmente, garantir a integridade física e psicológica da vítima.
Por fim, ainda de se consignar que, em que pese as alegações no sentido de que a agente é arrimo de família, não veio qualquer prova aos autos nesse sentido.
Assim, forçosa a conversão em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, a instrução penal, além da aplicação da lei penal e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ALICIANE DA SILVA REIS.” (Rafael Siman Carvalho, juiz de Direito – PJE - 1000120-93.2022.811.0027)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra a convivente do seu ex-marido, com utilização de uma faca “de mesa”].
Todavia, os golpes não atingiram regiões vitais da vítima e esta não correu risco de vida, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).
A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)
Não bastasse, a paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial (PJE - 1000120-93.2022.811.0027), “não resistiu à prisão e veio por livre vontade até a guarnição de serviço para condução a delegacia de polícia”, é primária, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“Avenida Andre Maggi - Lt 07 Casa 07 Bairro Ouro Branco do Sul - Itiquira/MT”], além de ocupação lícita como seringueira.
Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 300 (trezentos) metros, da vítima Geisiquele Alves Ferraz; 3) não se ausentar da Comarca de Itiquira/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO